Tribunal: TJES
Processo: 5000221-84.2023.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-84.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURILENI LONGUE DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000221-84.2023.8.08.0003

RECORRENTE: LAURILENI LONGUE DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LAURILENI LONGUE DA SILVA
em face da r. sentença (ID 13788768), complementada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (ID 13788778), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato por Tempo Determinado c/c Cobrança de FGTS, ajuizada em desfavor do
ESTADO
DO
ESPÍRITO SANTO
.

Narra a autora, em sua petição inicial, que laborou como professora para a rede pública estadual de ensino de forma contínua e ininterrupta entre os anos de 2004 e 2022, por meio de sucessivos contratos de designação temporária, que totalizaram 20 (vinte) vínculos. Sustenta que tais contratações, por sua natureza reiterada e prolongada, desvirtuaram o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público e, portanto, são nulas de pleno direito. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade dos contratos e a consequente condenação do ente público ao depósito dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

O ente requerido, embora citado, não apresentou contestação, conforme certificado nos autos (ID 13788757).

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença (ID 13788768), julgou a pretensão autoral improcedente, sob o fundamento de que a autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório, afirmando que:
"a
Autora sequer faz
prova da tipologia dos contrato, e se houve prorrogação, até porque pode ter sido o caso de contrato único."

Opostos Embargos de Declaração pela autora (ID 13788769), nos quais apontou omissão na análise de documento crucial (ID 13788746, na numeração original), estes foram rejeitados (ID 13788778).

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13788779), argumentando a ocorrência de
error
in
judicando
, ao passo que a sentença ignorou prova documental robusta, emitida pela própria Administração Pública, que atesta a existência de múltiplos contratos temporários. Reitera a tese de nulidade das contratações e invoca a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS - Tema 551) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Súmula 22) para fundamentar seu direito ao recebimento do FGTS.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 13788782), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a autora teria agido com comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), buscando se beneficiar da própria torpeza, e pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso ataca de forma clara e específica o fundamento central da sentença, qual seja, a suposta ausência de prova, contrapondo-o com os elementos constantes nos autos e a tese jurídica que entende aplicável.

No mérito, a questão devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a contratação da recorrente pelo Estado do Espírito Santo se deu em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e, em caso afirmativo, se faz jus ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Após análise detida e exauriente dos fatos, provas e documentos anexados, entendo que a r. sentença de primeiro grau merece ser integralmente reformada.

Com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a decisão recorrida padece de manifesto
error in judicando
, ao concluir pela ausência de provas da natureza e da sucessividade dos contratos. Tal conclusão ignora por completo a prova documental inequívoca constante nos autos, especificamente a "Declaração INSS" emitida pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do próprio Estado recorrido (ID 13788746).

O referido documento, cuja autenticidade não foi questionada, é explícito ao declarar:
"DECLARAMOS
PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TODOS OS PERÍODOS CONSTANTES NESTA DECLARAÇÃO FORAM PRESTADOS EM REGIME DE DESIGNAÇÃO
TEMPORÁRIA-CONTRATO"
. Em seguida, o documento detalha nada menos que 20 (vinte) vínculos contratuais sucessivos, com datas de início e término especificadas, abrangendo o período de 2004 a 2022. É, portanto, prova irrefutável de que não se tratou de "contrato único" e que a tipologia era, sim, de designação temporária.

A manutenção de um servidor em cargo público por quase duas décadas, por meio de sucessivas e ininterruptas renovações de contratos temporários, desnatura por completo o caráter de "necessidade temporária de excepcional interesse público" exigido pela norma constitucional (art. 37, IX). A situação fática demonstra, ao contrário, a existência de uma necessidade permanente da Administração, que foi suprida de forma precária e ilegal, em manifesta burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

A nulidade de tais contratações é, portanto, medida que se impõe, nos termos do art. 37, § 2º, da Carta Magna.

Declarada a nulidade do vínculo, a controvérsia se desloca para os efeitos patrimoniais dela decorrentes. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 551), firmou tese de observância obrigatória, estabelecendo que, mesmo nos casos de nulidade da contratação, é devido o depósito do FGTS, além do saldo de salários. Tal entendimento foi, inclusive, sumulado por nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula 22, TJES:
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

A tese do Estado recorrido, de que a servidora não poderia se beneficiar da própria torpeza, não prospera. A responsabilidade primária pela observância da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos é do Poder Público. O particular, parte hipossuficiente na relação, não pode ser penalizado com a supressão de direitos sociais mínimos em razão de uma ilegalidade perpetrada pela própria Administração. A jurisprudência do STF consolidou-se exatamente para proteger o trabalhador nesta situação, garantindo-lhe o direito ao FGTS como medida de caráter social e indenizatório, sem, contudo, converter o vínculo nulo em uma relação estatutária ou celetista plena.

Por fim, assiste razão ao Estado no que tange à prescrição. Em se tratando de cobrança de débitos relativos ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece a aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a legislação geral.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 10 de abril de 2023, encontram-se prescritas as parcelas de FGTS relativas aos contratos cujo termo final se deu antes de 10 de abril de 2018.

Desta forma, a recorrente faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes aos períodos trabalhados nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, até o final do último vínculo contratual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo;

b)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a efetuar o depósito, na conta vinculada da recorrente, dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devidos sobre a remuneração paga durante os contratos de trabalho mantidos no período de
10 de abril de 2018
até o término do último contrato em 2022, observada a alíquota de 8%, acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme legislação específica do FGTS (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)